Tribunal: STF
Processo: AI 694685
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia do inteiro teor da procuração outorgada aos patronos
   do agravado. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes.
   4. Agravo regimental que se nega provimento.